Tribunal: TCU
Processo: 015.843/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acordão que aplicou multa ao ex-reitor da UFES por descumprimento de determinação do TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo ex-reitor da UFES, sr. Reinaldo Centoducatte, contra o Acórdão 17953/2021-TCU-Primeira Câmara , retificado pelo Acórdão 2998/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo sr. Reinaldo Centoducatte para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente embargante e à Universidade Federal do Espírito Santo.